Tribunal: STF
Processo: ADI 7695
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 



    I - INTRODUÇÃO 



    1. As sucessivas decisões do Plenário do STF sobre o “orçamento secreto” e as emendas parlamentares - desde 2022 - visam garantir a fiel observância da Constituição, aprovada pelo Poder Constituinte (originário ou derivado). É a função que cabe ao STF para que - na aplicação dos recursos públicos - não haja intranquilidades, inseguranças, ineficiências e improbidades. 



    2. Afastadas tais anomalias, os pactos políticos (no âmbito próprio) podem e devem ocorrer, como rotineiramente se verifica no Congresso Nacional - contando com ampla deferência e acatamento pelo Poder Judiciário. 



    3. Há apenas um requisito inafastável: os pactos políticos não são superiores à Constituição, cuja guarda compete a este Supremo Tribunal (art. 102 da CF), em virtude de deliberação soberana dos Deputados Federais e Senadores investidos do Poder Constituinte, em 1987 e 1988.



    4. O STF valoriza o diálogo institucional e a busca de soluções consensuais para as controvérsias, desde que sem o sacrifício das normas constitucionais e legais, bem como das decisões judiciais transitadas em julgado. 



    II - O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU)



    5. Em Petições de nº.s 159.882/2024 (ADPF 854), 159.866/2024 (ADI 7688), 159.869/2024 (ADI 7695) e 159.870/2024 (ADI 7697), a Advocacia-Geral da União requer a parcial reconsideração da decisão proferida por esta Relatoria, em 02/12/2024 (e-doc. 1.006 da ADPF 854; e-doc. 78 da ADI 7688; e-doc. 42 da ADI 7695; e-doc. 47 da ADI 7697), e referendada, à unanimidade, pelo PLENÁRIO DO STF, em Sessão Extraordinária do Plenário Virtual finalizada em 03/12/2024, especificamente sobre os seguintes pontos: 



    “a) 5 [do Dispositivo], em relação à exigência de prévia de Plano de Trabalho, em deferência ao artigo 8º da LC nº 210, de 2024; assim como requer que se esclareça que a competência para aprovação do Plano de Trabalho no caso de transferências especiais não é do "Poder Executivo Federal (Ministério setorial); 



    b) 10 e 11 [do Dispositivo], no ponto em que exigem a identificação nominal do(s) parlamentar(es) “solicitante(s)” ou autor(es) da(s) proposta(s), em deferência aos artigos 3º e 5º da LC nº 210, de 2024; 



    c) 14 [do Dispositivo], em deferência ao artigo 11 da LC nº 210, de 2024, que bem contempla regra que, além de já conter redução nominal do volume total de emendas para o próximo exercício em relação ao atual, traduz crescimento sempre abaixo do arcabouço fiscal (LC 200/2023).” (e-doc. 1.018 da ADPF 854; e-doc. 97 da ADI 7688; e-doc. 51 da ADI 7695; e-doc. 57 da ADI 7697)



    6. Passo a analisar os pedidos formulados e os respectivos argumentos apresentados. 



    III - SOBRE OS PEDIDOS REFERENTES ÀS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS (“EMENDAS PIX”) - ITEM 5 DO DISPOSITIVO DA DECISÃO DE 02/12/2024



    7. Para melhor compreensão da pretensão da AGU, reproduzo o item 5 do Dispositivo da decisão de 02/12/2024: 



    “5. Quanto às transferências especiais (“emendas PIX” - RP 6), reitero o quanto já decidido pelo Plenário do STF nas ADIs 7688 (e-doc. 49), 7695 (e-doc. 32) e 7697 (e-doc. 32) acerca da obrigatoriedade de apresentação e aprovação prévias do plano de trabalho, a ser inserido no Tranferegov.br, sob pena de caracterização de impedimento de ordem técnica à execução das emendas. Desse modo, esclareço que somente é possível liberar novas “emendas PIX” (em exercícios vindouros) com a PRÉVIA aprovação do plano de trabalho pelo Poder Executivo Federal (Ministério setorial), pois sem isso é impossível cumprir o disposto no art. 165, § 11, II, da Constituição e art. 10, I, X, XIII e XXIII, da LC nº. 210/2024. Tendo em vista a proximidade do final do exercício financeiro, fixo o prazo de 60 (sessenta) dias corridos para que seja sanado o requisito quanto aos planos de trabalhos referentes às emendas previstas para o exercício financeiro de 2024 e anteriores, o que não será, neste momento, impeditivo para a sua execução. Não havendo, contudo, a providência determinada, proceder-se-á a nova suspensão e apuração de responsabilidade civil e criminal.” (e-doc. 1.006 da ADPF 854; e-doc. 78 da ADI 7688; e-doc. 42 da ADI 7695; e-doc. 47 da ADI 7697)



    8. Anoto que a determinação referente à apresentação PRÉVIA dos Planos de Trabalho é um consectário lógico do art. 165, § 11, II c/c o art. 166, § 13, da Constituição e do art. 10 da LC nº. 210/2024. A decisão não inovou nem incrementou exigências que já não decorressem da Constituição e da própria LC nº. 210/2024. Ou seja, acolher o pedido de reconsideração implicaria ignorar decisões do Poder Legislativo, que aprovou os textos normativos aplicados pelo STF. 



    9. O art. 165, § 11, II c/c o art. 166, § 13, da Constituição, preveem exceção à impositividade das emendas individuais, qual seja a existência de “impedimentos de ordem técnica devidamente justificados”. O Poder Legislativo decidiu que impedimentos de ordem técnica inviabilizam o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade, justificando, assim, o afastamento do dever de execução das programações orçamentárias. Para que seja possível aferir a existência (ou não) de tais impedimentos técnicos, é imperativo que a apresentação dos Planos de Trabalho preceda a transferência dos recursos provenientes das designadas “emendas PIX”. Se a avaliação não ocorrer ANTES da transferência do recurso, eventualmente seriam executadas emendas que não se prestariam à finalidade constante no art. 165, § 10, da Constituição (efetiva entrega de bens e serviços à sociedade), resultando em malversação do dinheiro público, em manifesta afronta aos princípios da eficiência, da finalidade e da indisponibilidade do interesse público. 



    10. O Plano de Trabalho é imprescindível para que o Poder Executivo identifique impedimentos de natureza técnica, os quais são definidos pela própria LC nº. 210/2024, em seu no art. 10, tais como: 



    a) a incompatibilidade do objeto da despesa com a ação orçamentária (inciso I); 



    b) a incompatibilidade do objeto proposto com o programa do órgão ou ente executor (inciso VIII); 



    c) a ausência de pertinência temática entre o objeto proposto e a finalidade institucional da entidade beneficiária (inciso IX); 



    d) a insuficiência do valor priorizado para a execução orçamentária (inciso XIV); 



    e) a incompatibilidade com os princípios do art. 37 da CF (inciso XXIII); 



    f) a alocação de recursos em programação de natureza não discricionária (inciso XXIV) e 



    g) a não indicação, pelo autor da emenda, do objeto a ser executado (inciso XXV).



    11. Precisamente por considerar que a apresentação PRÉVIA dos Planos de Trabalho é indispensável para a constatação da existência dos referidos impedimentos técnicos, a LC nº. 210/2024 definiu a “não apresentação de proposta ou plano de trabalho ou apresentação fora dos prazos previstos” (inciso X) e a “reprovação da proposta ou plano de trabalho” (inciso XIII) como impedimentos técnicos à execução de emendas parlamentares. 



    12. Somente nas situações previstas nos incisos III e IV do art. 10, a LC nº. 210/2024 autorizou o início da execução das emendas, apesar da caracterização de impedimento de ordem técnica. Assim o fez ao prever, no § 3º do mesmo dispositivo, que “será realizado o empenho das programações” ainda que não apresentada licença ambiental prévia ou não apresentado e aprovado projeto de engenharia pelo órgão setorial responsável, os quais “deverão ser providenciados no prazo para resolução da cláusula suspensiva”. 



    13. Além do mais, é necessário distinguir a comunicação dos Planos de Trabalho ao respectivo Poder Legislativo, ao TCU e aos Tribunais de Contas Estaduais ou Municipais - que deve ocorrer no prazo de 30 dias, a contar do recebimento dos recursos (art. 8º, parágrafo único, da LC nº. 210/2024) - de sua apresentação ao Poder Executivo Federal, necessariamente anterior à transferência, a fim de viabilizar a apreciação pelo Ministério setorial. 



    14. De tudo quanto dito, é fácil concluir que o procedimento decorrente da Constituição e da LC nº. 210/2024 tem o seguinte encadeamento lógico: 



    1º) apresentação do Plano de Trabalho; 



    2º) avaliação do Plano de Trabalho; 



    3º) aprovação ou reprovação do Plano de Trabalho, podendo haver diligências visando à regularização do impedimento (art. 10, §§ 1º e 2º, da LC nº. 210/2024);



    4º) transferência dos recursos oriundos de “emendas PIX” ao ente beneficiário, uma vez aprovado o Plano de Trabalho, ou não transferência dos recursos, se não aprovado o Plano de Trabalho; 



    5º) comunicação, pelo beneficiário, ao Poder Legislativo respectivo, ao Tribunal de Contas da União e aos Tribunais de Contas Estaduais e Municipais, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 8º, parágrafo único, da LC nº. 210/2024).



    15. Friso: o passo a passo acima consta expressamente da LC nº. 210/2024, concretizando comandos constitucionais acerca da transparência e da rastreabilidade, em todos os casos em face de deliberações do Congresso Nacional. 



    16. A AGU requer, ainda, que a avaliação dos Planos de Trabalho seja realizada pelo Poder Executivo do ente beneficiário. Incide aqui um intransponível obstáculo lógico: como pode um Município apresentar um Plano de Trabalho e ele mesmo avaliá-lo e aprová-lo, em se tratando de recursos federais? Isso não consta de nenhuma norma jurídica, por ser uma evidente impossibilidade. 



    17. Uma vez que a origem dos recursos é federal, a competência para apreciar os Planos de Trabalho só pode ser da União, a ser executada pelo Ministério setorial. Interessa à União que a execução de recursos federais oriundos de emendas individuais se dê em conformidade com Planos de Trabalho que atendam a requisitos constitucionais e legais para o gasto público. A LC nº. 210/2024 reconhece que o interesse da União subsiste inclusive após a transferência dos recursos, daí por que a competência para fiscalizar e julgar contas relativas à execução de emendas individuais é do TCU, conforme previsto em seu art. 7º, parágrafo único. 



    18. Lembro que as transferências por emendas parlamentares diferem das transferências obrigatórias decorrentes da repartição de receitas tributárias (arts. 157 a 159 da CF). Nesse último caso, o Constituinte determinou a partilha da arrecadação tributária entre os entes federados, com a incorporação do recurso recebido ao patrimônio do ente beneficiário, condicionando o repasse somente ao disposto no art. 160, § 1º. Quanto às transferências por emendas parlamentares, sua realização requer a inocorrência de impedimentos técnicos (art. 165, § 11, II, da CF e art. 10 da LC nº. 210/2024), e, ainda que os recursos sejam geridos por governos locais, remanesce o interesse da União em virtude da natureza dos recursos (federal), atraindo a incidência dos arts. 70 e 71 da Constituição Federal.



    19. Por fim, ressalto que, em relação à apresentação dos Planos de Trabalho referentes às emendas previstas para o exercício financeiro de 2024 e anteriores, a decisão de 02/12/2024 apenas explicitou o previsto na IN nº. 93/2024 do TCU e reafirmou o quanto já decidido anteriormente pelo Plenário desta Corte acerca da obrigatoriedade de sua apresentação, abrindo novo e peremptório prazo (e-doc. 49 da ADI 7688; e-doc. 32 da ADI 7695; e-doc. 32 da ADI 7697). 



    IV -  SOBRE O PEDIDO REFERENTE ÀS “EMENDAS DE BANCADA” (RP 7) E ÀS “EMENDAS DE COMISSÃO” - ITENS 10 E 11 DO DISPOSITIVO DA DECISÃO DE 02/12/2024



    20. Nos itens 10 e 11 do Dispositivo da decisão de 02/12/2024, ficou determinado: 



    “10. Para o exercício de 2025, quanto às “emendas de bancada” (RP 7) e às “emendas de comissão” (RP 8), devem ser observadas as disposições da LC nº. 210/2024, conforme delineado nesta decisão. Em outubro de 2025, será realizada auditoria da CGU especificamente quanto à vedação de “rateio” dos valores e de fragmentação dos seus objetos, conforme plano de trabalho a ser apresentado a este Relator, no prazo de 15 (quinze) dias corridos. Repito: tais emendas devem ser deliberadas nas respectivas bancadas e comissões, sempre com registro detalhado em Ata, na qual deve conter, inclusive, a identificação nominal do(s) parlamentar(es) “solicitante(s)” ou autor(es) da(s) proposta(s); 



    11. Quanto às “emendas de comissão” (RP 8), as indicações para a deliberação das Comissões poderão ser feitas por qualquer parlamentar, inclusive pelos líderes partidários, os quais não detém monopólio de sua autoria, uma vez que isso seria incompatível com o Estatuto Constitucional dos membros do Congresso Nacional e com o devido processo legislativo.” (e-doc. 1.006 da ADPF 854; e-doc. 78 da ADI 7688; e-doc. 42 da ADI 7695; e-doc. 47 da ADI 7697)



    21. O pedido da AGU a respeito das “emendas de comissão” (RP 8) e das “emendas de bancada” (RP 7) sustenta-se no argumento da suficiência da LC nº. 210/2024 para o atendimento dos requisitos constitucionais da transparência e da rastreabilidade (art. 163-A da CF) quanto à identificação do(s) parlamentar(es) “solicitante(s)” das emendas coletivas. Nesse sentido, alega que a LC nº. 210/2024 “já contém preceitos que atendem satisfatoriamente a transparência nessas emendas” e, por isso, “merecem ser mantidos os [seus] preceitos” (e-doc. 1.018 da ADPF 854; e-doc. 97 da ADI 7688; e-doc. 51 da ADI 7695; e-doc. 57 da ADI 7697). Tal raciocínio parte do pressuposto de que esta Corte inovou em relação à LC nº. 210/2024, fixando novos requisitos a respeito da autoria das emendas coletivas. Todavia, não é o que se verifica. 



    22. A determinação relativa à identificação do(s) parlamentar(es) “solicitante(s)” das emendas coletivas é o resultado da incidência dos arts. 3º, § 2º, e 5º, II, da LC nº. 210/2024. No teor dos referidos dispositivos legais, aprovados pelo Congresso Nacional: 



     CAPÍTULO II - DAS EMENDAS DE BANCADA 



    “Art. 3º. ... 



    ...



    § 2º As indicações serão de responsabilidade da bancada, mediante registro em ata, e deverão ser encaminhadas aos órgãos executores e publicadas pela comissão mista prevista no § 1º do art. 166 da Constituição Federal.”



    CAPÍTULO III - DAS EMENDAS DE COMISSÃO 



    “Art. 5º. As indicações das comissões, nos termos regimentais, terão o seguinte rito:



    ...



    II - aprovadas as indicações pelas comissões, seus presidentes as farão constar de atas, que serão publicadas e encaminhadas aos órgãos executores em até 5 (cinco) dias.” 



    23. Note-se que é a própria LC nº. 210/2024 que obriga a documentação do processo legislativo orçamentário em Ata, em consonância com o art. 37, caput, da Constituição, que prevê os princípios da publicidade e da eficiência no âmbito da Administração Pública, os quais são indispensáveis ao controle do gasto público. Sendo assim, o que fez este Supremo Tribunal foi explicitar um dever constitucional e legal relacionado ao devido processo orçamentário, em decisão destituída de caráter inovador. 



    24. Cabe esclarecer que a obrigatoriedade de identificação do(s) parlamentar(es) “solicitante(s)” não coloca em xeque o caráter coletivo das emendas RP 7 e RP 8, promovendo a sua individualização. É evidente que as “emendas de bancada” e as “emendas de comissão”, uma vez aprovadas, reproduzem o resultado da vontade coletiva da bancada estadual e da comissão, respectivamente. Nesse sentido, a autoria de uma “emenda de bancada” e de uma “emenda de comissão” é atribuída à bancada e à comissão que a aprovou, mas, para que tal aprovação coletiva ocorra, é preciso que uma proposta tenha sido apresentada - o que é feito pelo(s) parlamentar(es) “solicitante(s)”. Quanto às “emendas de comissão”, friso que os “solicitantes” poderão ser os líderes partidários ou qualquer outro parlamentar, pois não podem existir Deputados ou Senadores com mais prerrogativas legislativas (“parlamentares de 1ª classe”) e outros com menos (“parlamentares de 2ª classe”).



    25. A distinção entre a proposição da emenda (que é feita por um ou mais parlamentares da bancada ou da comissão) e a aprovação da emenda (que se dá mediante deliberação coletiva) é bem delineada em Nota Técnica sobre o PLP 175/2024 - que deu origem à LC nº. 210/2024 - apresentada pela Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal: 



    “Essa responsabilidade coletiva levaria à inferência de que inexistem de “patrocinadores” ou proponentes individuais no âmbito de comissões ou bancadas. Ao contrário, o que ocorre no processo legislativo – e não poderia ser diferente, pois no mundo fático os coletivos não são mais que agrupações de pessoas, que são o único agente decisor - é a apresentação de propostas por parlamentares individuais ao coletivo correspondente, as quais são recebidas, discutidas e votadas pelo conjunto tanto para comissões quanto para indicações. Por óbvio, não se quer dizer que a legitimidade para deliberar sobre a emenda ou sobre a indicação posterior não seja do colegiado (após o exercício regular do processo decisório legislativo): é evidente que qualquer iniciativa individual pode sofrer alterações ao ser submetidas ao crivo do colegiado mediante debates e votações. O que se afirma é que esse mesmo processo decisório tem sucessivas fases, iniciando-se pela propositura da decisão ao colegiado por algum de seus parlamentares – portanto, esse processo decisório pode e deve ser integralmente registrado e publicizado desde o início (ou seja, desde o momento em que um ou mais parlamentares individualmente subscrevem a iniciativa de alguma decisão a ser adotada pelo colegiado). Nesse contexto, é plenamente possível registrar um dos parlamentares da comissão/bancada como autor da iniciativa proposta ao órgão coletivo (ou mais de um, caso coincidam na iniciativa).”1



    26. Nesse ponto, cabe uma analogia com os projetos de lei apresentados por parlamentares à Câmara e ao Senado. Conforme o art. 61 da Constituição, a inciativa das leis cabe a qualquer membro do Poder Legislativo. Isso quer dizer que um projeto de lei pode ser apresentado individualmente por um Deputado Federal ou por um Senador à Casa Legislativa a qual pertence. Uma vez apresentado, o projeto é submetido à deliberação coletiva em cada uma das Casas (art. 65 da CF). Da mesma forma ocorre com as emendas coletivas: a proposição é feita por um (ou mais de um) parlamentar componente da bancada ou da comissão, mas a aprovação se dá mediante deliberação colegiada. E todo esse processo legislativo é transparente e rastreável, em face dos excelentes sites mantidos pelas Casas Parlamentares. Por que, no caso da Lei Orçamentária, seria diferente? Não há base constitucional, legal ou lógica para que, exatamente em se tratando da aplicação do dinheiro público, haja um inusitado procedimento de ocultação. Relembro, mais uma vez, o trecho do Acórdão do Plenário do STF, de dezembro de 2022: “informações completas, precisas, claras e sinceras...”. 



    V - SOBRE O PEDIDO RELATIVO À REGRA DE LIMITAÇÃO DE CRESCIMENTO DAS EMENDAS - ITEM 14 DO DISPOSITIVO DA DECISÃO DE 02/12/2024



    27. Sobre o ponto, foi decidido, no item 14 do Dispositivo da decisão de 02/12/204, que: 



    “14. Em face da equivalência entre os Poderes, prevista na Constituição e adotada pela LC nº. 210/2024, as despesas com emendas parlamentares não podem crescer, em 2025 e anos seguintes, mais do que as despesas discricionárias do Executivo, ou do que o limite de crescimento do teto da LC nº. 200/2023 (novo arcabouço fiscal), ou do que a variação da Receita Corrente Líquida (RCL), o que for menor, até deliberação do STF quanto ao mérito da ADI 7697.” (e-doc. 1.006 da ADPF 854; e-doc. 78 da ADI 7688; e-doc. 42 da ADI 7695; e-doc. 47 da ADI 7697)



    28. Observo que a determinação objetivou o tratamento das emendas parlamentares de forma equivalente às despesas discricionárias da União, considerando o previsto no art. 14 da LC nº. 210/2024, que a seguir transcrevo: 



    Art. 14. É vedada a imposição de regra, restrição ou impedimento às emendas parlamentares que não sejam aplicáveis às programações orçamentárias discricionárias do Poder Executivo.



    29. Isto é, foi o próprio Poder Legislativo que, corretamente, determinou a equivalência de tratamento jurídico. Afinal, existe apenas um Orçamento Geral da União, e não dois, de modo que a LC nº. 210/2024 é compatível com a Constituição Federal. 



    30. No mesmo sentido, em Nota conjunta emitida após reunião entre os três Poderes, ocorrida em 20/08/2024, com a concordância dos Poderes Executivo - na ocasião representado pelos Ministros Rui Costa e Jorge Messias - e Legislativo - representado pelos Presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco -, ficou definido que: 



    Nota conjunta da reunião entre ministros do STF, Câmara, Senado e Executivo sobre emendas parlamentares:



    “Fica acordado que Executivo e Legislativo ajustarão o tema da vinculação das emendas parlamentares à receita corrente líquida, de modo a que elas não cresçam em proporção superior ao aumento do total das despesas discricionárias.”2



    VI - CONCLUSÃO



    31. Não há o que reconsiderar, pois as decisões do Plenário do STF derivam diretamente da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e - mais recentemente - da LC nº. 210/2024. 



    32. Como esclarecimentos conclusivos, destaco:



    a) a apresentação e a aprovação prévias dos Planos de Trabalho para a execução das “emendas PIX” são requisitos que decorrem da Constituição Federal (art. 165, § 11, II c/c art. 166, § 13) e estão explicitamente na LC nº. 210/2024 (art. 10, X e XIII); 



    b) o registro em Atas das propostas que resultarem nas “emendas de bancada” (RP 7) e nas “emendas de comissão” (RP 8), conforme consagrado pela LC nº. 210/2024 (arts. 3º, § 2º, e 5º, II), atende aos primados da transparência e da rastreabilidade (art. 163-A da Constituição). O tema foi bem deslindado na Nota Técnica nº. 127/2024 da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal. Deve-se considerar que processo legislativo que conduz à Lei Orçamentária Anual (LOA) não pode ser diferente daquele que resulta nas demais leis, no que se refere aos registros públicos da sua tramitação; 



    c) o teto para o crescimento futuro das emendas parlamentares foi expressamente enunciado na reunião entre os Poderes, em 20/08/2024, e corretamente consagrado pela LC nº. 210/2024, ao estabelecer a equivalência jurídica entre despesas discricionárias oriundas de propostas do Poder Executivo e de emendas parlamentares (art. 14).



    DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, rejeito integralmente o pedido formulado, mantendo as determinações constantes na decisão proferida em 02/12/2024 e referendada, à unanimidade, por esta Corte. 



    Intimem-se as partes e os amici curiae.



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Nota Técnica nº. 127/2024 - Análise do PLP 175/2024 – versão aprovada na Câmara dos Deputados. Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal. 11 de novembro de 2024.




2  Nota conjunta da reunião entre ministros do STF, Câmara, Senado e Executivo sobre emendas parlamentares. STF. Disponível em: https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/nota-conjunta-sobrereuniao-entre-ministros-do-stf-camara-senado-e-executivo-sobre-emendas-parlamentares/.